Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de Execução manejada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, colimando a satisfação de crédito decorrente do restabelecimento do benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n.o 786/94 e cujo pagamento havia sido indevidamente sobrestado. Instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id 24180163), o exequente, na oportunidade (Id 24602576), apenas destacou que não foram incluídos os cálculos referentes aos honorários da execução. O Distrito Federal, de seu turno, por meio do petitório de Id 27504039, manifestou-se pela concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Intimada a declinar o valor que entendia devido, o SINDIRETA apresentou nova planilha de Id 28465941, acerca da qual o Distrito Federal levantou objeções. No particular, insurge-se no tocante aos juros incidentes, bem como requer a expedição de RPV com base no salário-mínimo vigente à época do trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. No caso sob exame, conforme já consignado nas decisões de Id 11304704, Id 11304723 e Id 19908455, os parâmetros para elaboração dos cálculos restaram expressamente definidos nos termos do acordo celebrado entre as partes (Id 11304674), de forma que não cabe discussão acerca de cálculos nesta fase processual. No tocante ao pedido de expedição da RPV com base no salário-mínimo vigente à época do trânsito em julgado, a insurgência do DF não encontra amparo legal. É de ressaltar que a matéria acerca do modo pagamento do débito, com observância do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV, foi apreciada e decidida nos Embargos à Execução (0012419-08.2008.8.07.0000), já transitado em julgado (Id 26185194). Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (Id 24180163), e determino a (i) expedição das Requisições de Pequeno Valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), à exceção de Carlos Antônio de Lima, em favor do qual foi expedida a Requisição de Precatório Retificadora no Id 13624796; bem como a (ii) expedição de RPV autônomo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de Id 28465941, pg. 12. P.I. Carmelita Brasil Relatora